Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-48.2005.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000890-48.2005.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CICERO DE FARIA COSTA - CPF: 246.131.931-68 (APELANTE), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), FABIO LUIZ CARDOSO PINTO - CPF: 700.945.511-20 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ROBERTO FARIA COSTA - CPF: 801.096.246-53 (APELANTE), MAURILIO FARIA COSTA - CPF: 395.125.176-04 (APELANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), WOLNEY NUNES FERNANDES - CPF: 262.873.316-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE – PERÍCIA – CONCLUSÃO PELA CONSTRIÇÃO EM ÁREA DIVERSA DA ADJUDICADA E COM POSSE EXERCIDA PELA PARTE EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) Estabelecido que o mandado de imissão de posse expedido nos autos de cobrança, em que não figuraram como parte os Embargantes, foi cumprido em área diversa da arrematada pelo Embargado, imperativa a procedência dos Embargos de Terceiro com a manutenção de posse dos efetivos proprietários. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1315532-7 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - Unânime -

J. 01.07.2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
CICERO DE FARIA COSTA
e outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Paranatinga/MT, que
acolheu os
Embargos de Terceiro nº 0000890-48.2005.8.11.0044, opostos por
RAUL AMARAL CAMPOS
, determinando o cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio do embargante, decorrente do cumprimento do mandado de reintegração de posse oriundo dos autos n° 0001709-19.2004.8.11.0044, bem como condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes alegam, em síntese, que são legítimos possuidores de uma área rural de 10.000 hectares no Município de Paranatinga, denominada Fazenda Jatobá, registrada na matrícula de nº 3.226 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT.

Narram que o imóvel foi adquirido em Leilão Público realizado pelo Banco do Brasil S/A nº 2005/1590 de 30.07.2005 e formalizado pelo Instrumento de Compra e Venda, conforme documentos instruindo o feito originário e que após a aquisição cercaram a área, por já ter sido essa previamente invadida.

Sustentam que equivocadamente o Juízo
a quo
não reconheceu a posse dos Apelantes, anterior a suposta posse dos Apelados, vez que os documentos acostados na defesa, bem como os fatos demonstrados pelas testemunhas, comprovam a posse dos Apelantes.

Defendem que “que o antigo proprietário do imóvel, Sr. Waldomiro Vaz, iniciou a posse sobre o referido imóvel há mais de 40 anos, e que posteriormente chegou até o domínio do Banco do Brasil e este então repassou para os Apelantes, através de um leilão judicial. Ora, nunca houve qualquer prática da posse pelos Apelados, existindo apenas apresentação de uma documentação sem que houvesse ocorrido qualquer prática do instituto da posse ou dos poderes inerentes à propriedade, o que foi apresentado no juízo de primeiro grau, mas não foi levado na mesa para apreciação.”

Destacam que “a tecnologia da época não fazia dúvidas quanto à localização do imóvel. A geolocalização por aparelhos GPS não era comum, então seguiram-se pelo que estava no título da propriedade quando da compra.” Ressaltam que deve ser levado em consideração a posse direta e a propriedade adquirida por justo título, “e se declarar o apelante o real proprietário do imóvel Fazenda Jatobá”.

Argumentam que, em que pese “a complementação do laudo pericial concluir que o título relativo aos lotes denominados Piter e Winter encontra-se em posição geográfica diversa da almejada pelos apelantes, cumpre informar que não há que se falar em propriedade ou posse pelo apelado”.

Consignam que “não resta dúvidas que a ‘’posse’’ do apelado deriva de simples detenção e não de posse com animus dominus, sendo que nunca a aferiu de fato, pois o Banco do Brasil já se encontrava legalmente imitido na posse quando vendeu para os Apelantes, e estes lutam em várias outras demandas para serem mantidos na posse do bem que compraram e pagaram.”

Ressaltam que adquiriram a área em 2006 do “Banco do Brasil, já com liminar de reintegração de posse deferida e o imóvel desocupado, e ainda, o auto de reintegração de posse já foi lavrado em nome de um dos Apelantes: Cícero de Faria Costa”, sendo realizadas benfeitorias desde a aquisição do imóvel.

Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, bem como provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, ainda, a condenar o Apelado ao ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes se insurgem contra sentença que acolheu os embargos de terceiros opostos, ao argumento de que sua posse está devidamente demonstrada nos autos e que a exerce desde a aquisição da área do Banco do Brasil, com posse anteriormente exercida por Sr. Waldomiro Vaz, não havendo demonstração de posse por parte do Apelado.

A ação foi proposta pelo Apelado/Embargante, pleiteando a suspensão do mandado de reintegração manejado pelo Embargado (à época, Banco do Brasil) e a procedência dos embargos, “para, ao final demonstrar fica caracterizado que a área adjudicada pelo embargado não é a mesma localidade que se encontra o embargante”. (SIC) (ID. 128293161 - Pág. 21).

O MM. Juiz
a quo
julgou procedente os embargos de terceiro, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) A pretensão material aduzida pelo embargante fundamenta-se na posse do imóvel com área de 10.000 hectares denominado “Fazenda Jatobá” no município de Paranatinga/MT, conforme limites e confrontações.

Há prova documental de aquisição da área, notadamente pelo compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado entre Raul Amaral Campos e Aécio Fernandes de Campos (fls. 24/31) e Cessão de Direitos Possessórios e de Herança sobre imóvel rural deixados por falecimento de Elias Aguiar, tendo por cessionária Maria Santana e sua filhas e como cessionado Aécio Fernandes de Campos (fls. 32/35 do ID. 42061548). (...)

Outrossim, afere-se dos autos que o embargante defendeu sua posse contra Angelo Pesarini Filho nos autos n. 1693-65.2004.8.11.0044 ao qual foi julgada procedente e com trânsito em julgado (fls. 86/97 do ID. 42062317), demonstrando assim que o embargante possuía a posse da área e a estava defendendo de terceiros.

Por fim, o laudo pericial aponta que a área física ocupada pelo embargante e distinta da área arrematada pelos embargados e distante mais de 5.000 metros, conforme produção de provas em apenso e mapas (Autos n. 0000965-87.2005.8.11.0044).

Portanto, não há dúvida quanto ao exercício da posse, pelo embargante, sobre a área vindicada na petição inicial. (...)

Isso posto, julgo procedentes os embargos de terceiro nos termos do art. 487, inciso I do CPC e determino o cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio do embargante, decorrente do cumprimento equivocado do mandado de reintegração de posse oriundo dos autos nº 0001709-19.2004.8.11.0044, nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil.

Considerando o decurso do tempo desde a perda da posse do embargante, determino que o mesmo seja reintegrado na referida posse da área com a desocupação voluntária dos embargados, cujo prazo fixo em até 30 dias.

Expeça-se o referido mandado de reintegração de posse.

Translade-se cópia desta decisão para os autos n. 0001709-19.2004.8.11.0044 para retomada da marcha processual.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (ID. 128293194).

O ato que se buscava obter, quando da oposição dos embargos de terceiro, manejado pelo ora Apelado, era a suspensão do mandado de reintegração manejado pelo Embargado, vez que a área adjudicada pelo Banco do Brasil, e posteriormente adquirida pelos Apelantes, era diversa da que se encontrava o Embargante/Apelado.

Importa pontuar que a posse dita como exercida sobre a área, pelos Apelantes, se deu por determinação judicial, proferida nos autos. De modo que cerne da questão é averiguar o exercício de posse pelo Apelado/Embargante, anterior ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, bem como acerca da existência de divergência de localização da propriedade adjudicada e onde fora pleiteado o cumprimento de reintegração de posse.

Quanto à posse do Apelado/Embargante, se denota, como bem destacado pela r. sentença que “há prova documental de aquisição da área, notadamente pelo compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado entre Raul Amaral Campos e Aécio Fernandes de Campos (fls. 24/31) e Cessão de Direitos Possessórios e de Herança sobre imóvel rural deixados por falecimento de Elias Aguiar, tendo por cessionária Maria Santana e sua filhas e como cessionado Aécio Fernandes de Campos (fls. 32/35 do ID. 42061548)”. (SIC)

A oitiva das testemunhas destacadas no
decisum
recorrido corroboram com as alegações do Apelado/Embargante, no que diz respeito a sua posse e dos possuidores anteriores da área, em especial, a oitiva de Maria Santana, que confirma a venda da área para Aécio Fernandes de Campos, que, posteriormente vendeu ao Apelado/Embargante:

“Que do ano que seu esposo faleceu em 2004 já tinha dezesseis anos que morava na beira do Rio Jatobá, que não fez picadas na divisa de sua área de posse, que não conheceu vizinhos, que considerava que a área era sua e de seu marido, que vendeu a posse da área para Aécio, que Aécio lhe pagou com dois veículos em 163 novilhas, que assinou recibo, que Elias não sabia que a posse iria ser vendida, pois a Aécio começou a negociar após sua morte, que comentou com Aécio que a sua posse era de dez mil hectares, que seu marido disse que foi um homem certa vez e questionou há quanto tempo estava na área e disse como ele estava lá ele tinha o seu direito...” (Maria Santana - fls. 46 do ID. 42061589).

Ainda é possível depreender a posse do Apelado/Embargante, quando da defesa judicial de sua posse contra Angelo Pesarini Filho, nos autos n. 1693-65.2004.8.11.0044, a qual foi julgada procedente e com trânsito em julgado (fls. 86/97 do ID. 42062317), demonstrando assim que o Embargante possuía a posse da área e a estava defendendo de terceiros.

Para além disso, o laudo pericial aponta que a área física ocupada pelo Embargante é distinta da área arrematada pelos Embargados e distante mais de 5.000 metros, conforme produção de provas em apenso e mapas (Autos n. 0000965-87.2005.8.11.0044) e quesitos ora transcritos:

“3) Através da coordenadas geográficas obtidas nos quesitos anteriores, queira o sr. Perito informar se a área de terras do autor confunde com as do réu, isto é, se os lotes “PITER e WINTER”, encontram-se sobrepostos aos lotes de “MANOEL CARREIRA E FILHOS, ALCIDES RIZATO E OUTROS E JOSÉ GABRIEL MARTINS E OUTROS?

Os Lotes Piter e Winter ocupam uma posição geográfica diferente dos títulos Manoel Carreira e Filhos, Alcides Rizato e Outros e José Gabriel Martins e Outros, não havendo sobreposição entre eles, conforme desmonstrado na Figura 3. (...)

6) Em posse do mapa a ser elaborado, pode o sr. Perito afirmar que o réu tomou posse da área complemente distinta em localização daquela que deveria ter tomado?

Sim.

Com Base no mosaico do Intermat os réus foram empossados sobre títulos que fazem parte da Gleba Colmapa, ou seja, sobre os títulos de Manoel Carreira e Filhos, Alcides Rizato e Outros e José Gabriel Martins e Outros, portanto, em área completamente distinta em relação a localização daquela que deveria ter tomado, conforme demonstrado na figura 3. (...)” (ID. 128293205 - Pág. 3/4).

Ressalta-se ainda o destacado na sentença, quanto à perícia realizada, que em sede de complementação aos quesitos apresentados, “o perito informou que se utilizou dos procedimentos descritos nas normativas do Incra, Leis e Decretos sendo suas respostas baseadas em coordenadas com precisão de 300 metros, utilizando-se também de GPS
in loco
, tendo se baseado nos mosaicos do Intermat, ao qual possuem fé pública e matrícula do imóvel para aferir a posse do requerido sobre área diversa”.

Concluindo o
decisum
que “há prova pericial sobre a diversidade das áreas e, por conseguinte, do cumprimento do mandado de reintegração de posse em área diversa da apresentada na petição inicial da ação de reintegração de posse”.

Neste sentido,
mutatis muntadis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMISSÃO NA POSSE CUMPRIDA EM ÁREA NÃO CORRESPONDENTE À ARREMATADA PELO EMBARGADO - CONTROVÉRSIA ESCLARECIDA PELA PERÍCIA TÉCNICA - MANUTENÇÃO DE POSSE DOS PROPRIETÁRIOS QUE SE IMPÕE.
Estabelecido que o mandado de imissão de posse expedido nos autos de cobrança, em que não figuraram como parte os Embargantes, foi cumprido em área diversa da arrematada pelo Embargado, imperativa a procedência dos Embargos de Terceiro com a manutenção de posse dos efetivos proprietários. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1315532-7 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - Unânime -

J. 01.07.2015)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE – PERÍCIA – CONCLUSÃO PELA CONSTRIÇÃO EM ÁREA QUE PERTENCE À PARTE EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A reintegração de posse ocorreu em área diversa da pleiteada nos autos de Reintegração de Posse ajuizada pela parte apelante, que acabou por incidir em área de posse de pessoa alheia.

2- Mesmo que considerada preclusa a prova testemunhal, tal fator não convola na conclusão de ausência de posse pela parte apelada e consequente ignorância às demais provas produzidas nos autos, evidentemente as documentais e pericial.

3- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva. (N.U 0004008-82.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Desta forma, tem-se que acertada a sentença que decidiu pela procedência dos embargos de terceiro, determinando o cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio do Embargante/Apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022